Tribunal: STF
Processo: RE 566471
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDOS SUPERVENIENTES: ATRIBUIÇÃO DO MINISTRO SUCESSOR. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA DE JULGAMENTO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO.

1.	A Petição STF nº 40.853/2023 (e-doc. 333), formalizada pela Unimed Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, foi remetida a meu Gabinete, para apreciação, neste Recurso Extraordinário afetado à sistemática de repercussão geral (Tema RG nº 6).

2.	No julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 28.801/DF, foi assentado, a partir do que o Plenário da Corte decidiu na Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP, que “o Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos” (no MS nº 28.801-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 08/11/2022, p. 17/02/2023).

3.	No caso dos autos, verifico que pendem de apreciação três pedidos de ingresso na demanda, na condição de amici curiae, formulados após a aposentadoria do eminente Ministro Marco Aurélio, respectivamente por Interfarma — Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (e-doc. 305), José Adelar Moares (e-doc. 327) e, como já mencionado, pela Unimed Brasil — Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (e-doc. 333).

4.	Tratando-se de pedidos novos, supervenientes à vacância da Cadeira, compete ao Ministro sucessor apreciá-los, nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, procedimento por mim adotado, exempli gratia, na ADPF nº 342/DF e no RE nº 835.818-RG/PR, Tema RG nº 843.

5.	Feito esse esclarecimento, passo a examinar os pedidos.

6.	Interfarma — Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa postula sua intervenção no processo como amicus curiae, apontando a relevância da matéria e sua representatividade, por reunir “os titulares de parcela substancial da indústria farmacêutica do Brasil”, com pedido subsidiário de que, caso não admitido seu ingresso, seja mantido nos autos o parecer da eminente Ministra Ellen Gracie (e-doc. 305).

7.	José Adelar Moraes, de igual modo, requer sua habilitação no feito, na qualidade de amicus curiae, referindo-se ao “Projeto Borboletas”, vinculado à Universidade Paranaense (Unipar), cujos integrantes atuam em apoio à Defensoria Pública da União, prestando “informações gratuitas aos pacientes com câncer e seus familiares”, promovendo demandas “extra e judicialmente a fim de que esses direitos sejam resguardados ou efetivados na sua integralidade” (e-doc. 327).

8.	Por fim, a Unimed Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas formaliza idêntico pleito, alegando a “importância do referido tema para as operadoras de planos privados de assistência à saúde”, entendendo evidente o seu interesse jurídico no deslinde desse julgamento, “vez que, por via de consequência, as cooperativas Unimeds serão afetadas direta ou indiretamente pela decisão de mérito” (e-doc. 333).

9.	Pois bem. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o amicus curiae, em regra, pode ter o seu ingresso admitido pelo Relator até a inclusão do processo na pauta de julgamento. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ADI nº 2.435-Agr/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 10/12/2015).

10.	Na espécie, cumpre anotar que o Plenário da Corte já julgou este Recurso Extraordinário em 11/03/2020, ficando pendente apenas a fixação da tese de repercussão geral. Confira-se o teor da decisão proclamada naquela assentada:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 6 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencido parcialmente o Ministro Edson Fachin, que lhe dava parcial provimento. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Impedido o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento o Ministro Luiz Fux (Vice-Presidente). Plenário, 11.03.2020.”

11.	Ademais, o julgamento da tese também já teve início no sistema virtual (Sessão de 21/08/2020 a 28/08/2020), com a inserção do voto de três Ministros, cada qual com proposta própria de enunciado da tese, com posterior pedido de vista do eminente Ministro Gilmar Mendes (e-doc. 289).

12.	Constato, por fim, que processo foi incluído pela Presidência da Corte na pauta presencial da sessão marcada para 18/05/2023, ou seja, em data próxima, quando será dada continuidade ao julgamento da tese.

13.	Diante desse contexto, com o julgamento em curso – note-se que não houve pedido de destaque, mas, sim, de vista, com devolução do feito no plenário presencial –, não vislumbro viabilidade no pedido de admissão extemporânea dos requerentes, nos moldes da jurisprudência construída nesta Corte quanto ao prazo final para admissão de amicus curiae.

14.	Não desconheço a existência de precedentes que, em caráter excepcional, admitem o ingresso de amicus curiae após a inclusão em pauta do julgamento, ou até mesmo após o início deste, se, por exemplo, houver pedido de destaque, a implicar o posterior reinício do julgamento em ambiente presencial. Foi nesse sentido, aliás, que decidi no âmbito da ADPF nº 342/DF e da ACO nº 2.463/DF.

15.	No presente feito, porém, como dito, não se trata de destaque, mas, de vista, com a continuidade do julgamento prevista, a princípio, para o próximo dia 18/05/2023. Ademais, considero que o feito já se encontra farta e adequadamente instruído, até porque já houve o seu julgamento de mérito, restando pendente apenas a fixação da tese da repercussão geral, havendo três enunciados distintos já propostos por eminentes Ministros da Corte.

16.	Ante o exposto, com base no art. 138, caput, do CPC, indefiro os pedidos de ingresso como amici curiae apresentados por Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, José Adelar Moraes e Unimed Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, deferindo, contudo, eventual apresentação de memoriais diretamente aos Ministros desta Suprema Corte, bem como a manutenção nos autos das manifestações e documentos por eles trazidos.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator